Tribunal: TJES
Processo: 5003237-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003237-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS ALVES DE SOUZA e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003237-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCAS ALVES DE SOUZA, PAULO CESAR LOURENCO e IGOR ANACLETO TESCH

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA - DRA. AURICÉLIA OLIVEIRA DE LIMA PÁSSARO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. AFASTAMENTO PREVENTIVO EM SEDE DE SINDICÂNCIA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS. GARANTIA DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guardas Municipais contra decisão interlocutória que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar. O pedido originário visava à suspensão do ato administrativo que determinou o afastamento preventivo dos impetrantes de suas funções e o recolhimento de seus armamentos, medida esta deflagrada após a instauração de Sindicância para apurar suposta subtração de valores durante abordagem policial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão agravada, verificando: (i) se o afastamento preventivo de servidor público municipal é admissível na fase preliminar de Sindicância, antes da instauração formal de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), à luz do art. 43 da Lei Municipal nº 6.161/2021; e (ii) se o ato administrativo que determinou a medida cautelar possui fundamentação concreta e idônea.

III. Razões de decidir 3. O afastamento preventivo na fase de Sindicância, embora não previsto literalmente no art. 43 da Lei Municipal nº 6.161/2021 (que menciona "no curso do processo administrativo disciplinar"), é legítimo quando fundado no poder-dever geral de cautela da Administração. A Sindicância é a fase embrionária do procedimento disciplinar
lato sensu
, e aguardar sua conversão em PAD poderia frustrar a finalidade da norma (impedir que o servidor influencie na apuração), especialmente diante da gravidade concreta dos fatos investigados (suposta concussão ou peculato praticado por agentes armados). 4. O ato administrativo que determinou o afastamento não carece de fundamentação. O despacho da Corregedoria indicou expressamente os motivos concretos da medida, notadamente o "justo receio de intimidação das testemunhas" e o risco de influência na apuração, vinculando a cautela à gravidade dos fatos denunciados, o que afasta a alegação de motivação genérica. 5. O recolhimento da arma de fogo é uma consequência lógica e legal (§ 2º do art. 43 da Lei Municipal) do afastamento preventivo, tratando-se de medida de prudência indispensável diante da natureza da imputação.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O afastamento preventivo de servidor público pode ser determinado na fase de Sindicância, antes da instauração formal do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com base no poder-dever geral de cautela da Administração, quando a gravidade dos fatos investigados e a necessidade de garantir a lisura da apuração assim o exigirem, notadamente para evitar a influência do investigado na coleta de provas ou a intimidação de testemunhas. 2. É idônea a fundamentação do ato de afastamento que, baseada em elementos concretos da investigação preliminar, indica expressamente o risco de intimidação de testemunhas ou de interferência na instrução processual."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003237-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCAS ALVES DE SOUZA, PAULO CESAR LOURENCO e IGOR ANACLETO TESCH

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA - DRA. AURICÉLIA OLIVEIRA DE LIMA PÁSSARO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar dos Agravantes (Guardas Municipais de Cariacica), mantendo hígido o ato administrativo que determinou seu afastamento preventivo e o recolhimento de seus armamentos funcionais.

A decisão agravada (ID 63229034 - origem) entendeu pela ausência de
fumus boni iuris
, considerando a gravidade dos fatos narrados na denúncia que originou a sindicância – suposta subtração de valores durante abordagem policial – e a possibilidade de adoção de medidas cautelares nessa fase para resguardar a investigação.

Analisando os autos, entendo que a decisão singular deve ser mantida.

Os Agravantes fundamentam sua pretensão em duas teses principais: a impossibilidade jurídica do afastamento em sede de Sindicância, por violação literal ao art. 43 da Lei Municipal nº 6.161/2021; e a ausência de fundamentação concreta para o ato.

Ambas as teses, contudo, não merecem prosperar, ao menos nesta análise sumária.

Os Agravantes alegam que o art. 43 da Lei Municipal nº 6.161/2021 (ID 12488518) é taxativo ao prever o afastamento cautelar apenas "no curso do processo administrativo disciplinar", argumentando que a Sindicância (instaurada pela Portaria/GMC/CORREGEDORIA Nº 001/2025 - ID 63945093, pág. 1) é mera fase investigativa preliminar e não se confunde com o PAD.

Embora a distinção técnica entre Sindicância e PAD seja relevante, a interpretação meramente literal do dispositivo legal não pode sobrepor-se ao poder-dever geral de cautela da Administração, especialmente diante da gravidade dos fatos apurados.

O afastamento preventivo, conforme o
caput
do próprio art. 43, é uma "medida cautelar" destinada a impedir que o servidor "venha a influir, por qualquer forma ou meio, na apuração da irregularidade".

No caso concreto, a Sindicância foi instaurada para apurar denúncia de suposta subtração de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) de um cidadão durante abordagem policial realizada pelos Agravantes (BU 56999757 - ID 63945093, pág. 20).

A natureza dos fatos – imputação de crime patrimonial grave (concussão ou peculato), supostamente cometido por agentes públicos de segurança, armados, no exercício da função – exige da Administração uma postura rigorosa para garantir a lisura da apuração.

O despacho da Corregedoria da Guarda Municipal, que fundamentou o pedido de afastamento (ID 63945095), foi expresso ao indicar a necessidade da medida, citando "o justo receio de intimidação das testemunhas" e o risco de influência na apuração.

Aguardar a conversão da Sindicância em PAD para, só então, adotar a medida cautelar, poderia frustrar a própria finalidade da norma, permitindo que os investigados, mantidos em suas funções armadas, pudessem coagir testemunhas ou dissipar provas.

A Sindicância, neste contexto, deve ser vista como a fase embrionária do procedimento disciplinar
lato sensu
. O afastamento, determinado sem prejuízo da remuneração, não possui caráter punitivo, mas estritamente acautelatório, visando assegurar a busca da verdade real e resguardar a credibilidade da instituição.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça e Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a possibilidade de afastamento preventivo em sede de Sindicância, quando a medida se justifica pela gravidade dos fatos e pela necessidade de garantir a lisura da apuração.

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE SERVIDOR NA FASE DE SINDICÂNCIA . POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO
. - A ausência de descrição minuciosa dos fatos na portaria de instauração de sindicância não é causa de nulidade, sendo necessária somente quando do indiciamento do servidor . Precedentes desta Corte. -
Se o ato que determinou o afastamento do impetrante, ora recorrente, da função de diretor de escola estadual, para apurar irregularidades daquela instituição de ensino, está legalmente amparado (art. 13, da Lei nº 10.576/95) e devidamente legitimado pelo interesse público, não há que se alegar agressão a direito líquido e certo
. - Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 15080 RS 2002/0067918-8, Relator.: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 09/03/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 29/03/2004 p. 278RSTJ vol. 200 p . 592)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . DEMISSÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AFASTAMENTO PREVENTIVO . VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTIGO 5º, LV E ARTIGO 37, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. AUDITORIA . MERA SINDICÂNCIA. CÓPIAS REPROGRÁFICAS. AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DISPARIDADES E DOS PREJUÍZOS ADVINDOS . ACAREAÇÃO. JUÍZO EXCLUSIVO DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES . ORDEM DENEGADA. 1. Auditoria realizada pela Superintendência Estadual do INSS no Rio de Janeiro apurou que servidores daquela autarquia haviam cadastrado "senhas fantasmas" nos sistemas de informática e, utilizando-se dessas matrículas, autorizaram a concessão indevida de benefícios previdenciários, gerando prejuízos ao erário.
O Superintende Estadual determinou, a partir dessas informações, a instauração de sindicância, destituindo os servidores das funções comissionadas que exerciam e afastando- os preventivamente de suas atividades
. 2.
O afastamento preventivo dos impetrantes não lhes cerceou a defesa no processo disciplinar. Trata-se aí de medida prevista no artigo 147 da Lei n. 8 .112/90, permitindo maior liberdade e isenção da comissão de inquérito em suas atividades, principalmente no que tange à instrução probatória. O afastamento, em situações graves, tem por objetivo ainda restaurar a regularidade da atividade administrativa, reafirmando os princípios do caput do artigo 37 da Constituição. Resguarda-se, igualmente, a integridade do servidor público durante as investigaçõe
s. 3 . Não se deu, no caso, qualquer violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV da CB) na auditoria que levou à instauração do processo administrativo disciplinar. O procedimento que antecedeu a instauração do PAD, independentemente do nome que lhe seja dado, nada mais é do que uma sindicância, cujo objetivo é o de colher indícios sobre a existência da infração funcional e sua autoria. Trata-se de procedimento preparatório, não litigioso, em que o princípio da publicidade é atenuado. A demissão dos impetrantes não resultou da auditoria, tendo sido consumada ao final de processo administrativo disciplinar regularmente instaurado . 4. A manifestação dos impetrantes à Comissão de Inquérito, quando ainda não discriminados todos os fatos pelos quais estavam sendo investigados, não consubstancia impedimento ao exercício do direito de defesa. É que, verificada a existência de irregularidades a autoridade competente deve, pena de agir de modo condescendente, determinar a instauração do processo administrativo. Se as investigações indicarem a existência de ato definido como ilícito disciplinar praticado por servidor, será este indiciado e citado para apresentar a sua defesa, dando-se início ao processo administrativo disciplinar [artigo 161 da Lei 8 .112/90]. 5. Quanto à questão da autenticidade das cópias reprográficas, os impetrantes não demonstraram disparidade entre as cópias fornecidas e o conteúdo dos autos originais, bem como quais os efetivos prejuízos advindos desse fato. 6 . O fato de a comissão não se ter utilizado da faculdade do parágrafo 1º do art. 159 da Lei n. 8.112/90, que diz da possibilidade de acareação entre depoentes, não afeta a legalidade do feito . O juízo sobre a necessidade da acareação é exclusivo da autoridade responsável pela direção do inquérito disciplinar. Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar as razões que levaram a autoridade impetrada a concluir pela desnecessidade daquele procedimento. 7. Não há previsão legal que ampare a pretensão da impossibilidade de demissão de servidor por estar gozando de licença para tratamento de saúde . Segurança denegada. (STF - MS: 23187 RJ, Relator.: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 27/05/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-03 PP-00534)

Ademais, o recolhimento da arma de fogo é uma consequência lógica e legal do afastamento, prevista expressamente no § 2º do art. 43 da Lei Municipal, tratando-se de medida de prudência indispensável diante da natureza da imputação.

Portanto, não se vislumbra, de plano, a alegada ilegalidade.

Os Agravantes sustentam, ainda, que o ato de afastamento não possui fundamentação idônea.

Ao exame do procedimento administrativo que culminou no afastamento, verifica-se que o Despacho/GMC/CORREGEDORIA/ N.° 001/2025 detalhou a denúncia, o BU 56999757, os vídeos apresentados pela vítima e os termos de declaração.

Ao requerer a medida cautelar, o despacho foi específico ao indicar o risco (ID 63945095):

"O não afastamento pode, por certo, influenciar diretamente no resultado do procedimento disciplinar em comento, tendo em vista que o servidor poderá influenciar de algum modo na apuração.

Em outras palavras, para garantir a lisura dos atos que serão praticados, faz-se necessário o afastamento preventivo e recolhimento do armamento dos GMs, ante ao justo receio de intimidação das testemunhas."

Tal motivação foi acolhida pelo Secretário Municipal de Defesa Social e autorizada pelo Chefe do Poder Executivo.

A fundamentação exposta é concreta e vinculada aos fatos apurados, indicando claramente o
periculum in mora
administrativo (risco de influência na apuração e intimidação de testemunhas) que justifica a medida cautelar, não havendo que se falar em motivação genérica.

Estando o ato administrativo, em princípio, devidamente fundamentado e amparado no poder-dever de cautela da Administração para apurar fatos graves, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao indeferir a medida liminar, por ausência de
fumus boni iuris
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.